Tribunal: TJDFT
Processo: 0728120-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. DIREITO DE REGRESSO. SEGURADORA. APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. SUB-ROGAÇÃO. DESCARGA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. NEXO CAUSAL. NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O princípio da dialeticidade ou dialogicidade estabelece a necessidade de o recurso ser discursivo e devolver ao juízo ad quem os fundamentos fáticos e jurídicos de sua irresignação, guardando congruência com a decisão judicial recorrida. A reprodução de alguns argumentos dirigidos ao juízo a não impede o conhecimento do recurso
2. A relação jurídica vertente é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), tendo em vista que a seguradora, após o pagamento da indenização securitária, sub-rogou-se nos direitos dos segurados, consumidores dos serviços de energia elétrica prestados pela concessionária apelada.
3. A prestadora de serviço de energia elétrica, como fornecedora de serviço público, responde pelos danos causados em equipamento elétricos das unidades consumidoras, independentemente de culpa, nos termos do parágrafo 6o do art. 37 da Constituição Federal.
4. O laudo apresentado não é conclusivo para indicar eventual falha na prestação de serviço da apelada que tenha acarretado a oscilação da energia elétrica, com a consequente queima do equipamento. Assim não se vislumbra a comprovação do nexo causal entre os serviços prestados e os danos experimentados por usuário do serviço, ônus que incumbia à autora.
5. A prova pericial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa da concessionária, era imprescindível para concluir que as avarias no equipamento foram causadas por oscilações da rede elétrica, revelando o nexo de causalidade entre o dano e o suposto fato lesivo oriundo da rede de distribuição elétrica.
6. Recurso conhecido e não provido.